Tribunal: TJES
Processo: 5017136-52.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017136-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GISLAINY STRELOW RAASCH

COATOR: 2 vara criminal vila velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017136-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GISLAINY STRELOW RAASCH

COATOR: 2 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Gislainy Strelow Raasch, presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). A paciente foi flagrada tentando introduzir 6 (seis) buchas de haxixe, pesando aproximadamente 76 (setenta e seis) gramas, em uma unidade prisional de Vila Velha/ES, a pedido do seu companheiro, Luís Felipe Ferreira. O pedido principal da ação é a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. A decisão recorrida é a que indeferiu o pedido de revogação da prisão, mantendo a custódia cautelar sob os fundamentos da garantia da ordem pública e reincidência específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente Gislainy Strelow Raasch é legal e se estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar, em face dos argumentos da Defesa, que sustentam a desproporcionalidade da medida com base nos seguintes pontos: (i) O risco de reiteração delitiva é afastado, pois a condenação anterior é de 2017 e a reincidência é remota; (ii) A gravidade da conduta é reduzida em função da pouca quantidade de droga (76g de haxixe); (iii) O risco à ordem pública não persiste, visto que o cadastro de visitas da paciente foi cancelado, impedindo a reiteração no ambiente prisional; e (iv) A paciente possui filhos menores (14 e 13 anos), residência fixa e trabalho lícito, o que justifica a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O argumento de ausência de risco de reiteração é refutado, pois a paciente ostenta condenação anterior definitiva e reincidência específica pelo crime de tráfico de drogas, com guia de execução penal ativa, o que demonstra a sua propensão à prática delitiva e configura risco concreto à ordem pública.

4. A gravidade da conduta é inegável, independentemente da quantidade de droga, uma vez que o delito foi perpetrado com o intuito de introduzir entorpecentes em unidade prisional, o que agrava a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

5. O cancelamento do cadastro de visitas não elimina o risco de reiteração delitiva de outras formas, uma vez que a conduta demonstra a inserção da paciente na dinâmica do tráfico a mando do companheiro preso, a fim de saldar dívida de R$ 2.000,00.

6. As condições pessoais favoráveis, como a existência de filhos menores, residência fixa e ocupação lícita, não se sobrepõem à necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em se tratando de reincidência específica e crime grave. A presunção de imprescindibilidade da mãe é afastada, uma vez que os filhos possuem mais de 12 (doze) anos de idade (14 e 13 anos).

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GISLAINY STRELOW RAASCH,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no

id. 16497301.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16546559, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, entendeu pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017136-52.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GISLAINY STRELOW RAASCH

COATOR: 2 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogados do(a) PACIENTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GISLAINY STRELOW RAASCH,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

A suplicante requer a revogação da prisão preventiva, ou substituição por medidas cautelares diversas, por ausência dos requisitos necessários à manutenção da segregação cautelar.

Pois bem.

I. Da Refutação dos Argumentos da Defesa

1. Risco de Reiteração Delitiva (Reincidência Específica):

O argumento da Defesa de que o fato anterior de 2017 (há mais de 8 anos) não comprova risco atual não se sustenta, diante das informações processuais.

O Juízo
a quo
fundamentou a manutenção da prisão não apenas no antecedente, mas no fato de a paciente ostentar condenação anterior definitiva e reincidência específica pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06), com guia de execução penal ativa e pena remanescente de 1 ano, 7 meses e 22 dias.

A reincidência específica por crime da mesma natureza (tráfico de drogas), aliada à prática de um novo crime de tráfico no curso da execução da pena anterior, revela a persistência de envolvimento com o delito, demonstrando periculum libertatis concreto e atual, e não mera presunção.

A reincidência específica é um fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da custódia cautelar, visando a garantia da ordem pública e a contenção do risco de reiteração delitiva.

2. Gravidade da Conduta/Quantidade de Droga:

Apesar da quantidade de haxixe apreendida ser de 76 gramas, que a defesa considera reduzida, a natureza do novo crime é, por si só, de extrema gravidade e merece o repúdio do Poder Judiciário.

A conduta criminosa envolveu a tentativa de introduzir entorpecentes em estabelecimento prisional (Complexo de Xuri, Penitenciária Estadual de Vila Velha - PEVV-V), o que é notoriamente um fator de desestabilização da segurança pública e da ordem carcerária.

A gravidade concreta do delito, perpetrado em ambiente prisional, é um fator que reforça a necessidade da custódia cautelar, sobrepondo-se à suposta "reduzida" quantidade do entorpecente.

3. Risco à Ordem Pública (Cancelamento de Cadastro de Visitas):

A alegação de que o cancelamento do cadastro de visitas elimina o risco de reiteração delitiva no ambiente prisional, não é suficiente para a revogação da prisão.

O
modus operandi
da paciente, ao tentar levar drogas para seu companheiro preso, a pedido deste, para quitar uma dívida de R$ 2.000,00, demonstra a inserção da paciente na dinâmica do tráfico e a subordinação a interesses criminosos.

A prisão preventiva não se destina a evitar apenas o exato crime já praticado, mas a assegurar a ordem pública contra a potencialidade delitiva que a paciente revelou ter.

O risco de reiteração pode se manifestar de outras formas e em outros contextos, não se limitando ao ambiente carcerário.

4. Condições Pessoais Favoráveis (Filhos Menores):

O Juízo
a quo
e este Desembargador Relator da liminar analisaram devidamente a questão dos filhos menores.

Os filhos da paciente têm, atualmente, 14 e 13 anos de idade.

O Desembargador Relator ressaltou que, por terem idade superior a 12 anos, eles não são considerados crianças e não demandam, necessariamente, a presença física e exclusiva da mãe para seu desenvolvimento integral e cuidados básicos, o que afasta a presunção de imprescindibilidade.

Além disso, a decisão coatora enfatizou que não há prova idônea nos autos de que os menores estejam privados de cuidados básicos, ou em situação de desamparo, limitando-se a juntar certidões de nascimento.

A mera existência dos filhos, por si só, não pode anular a necessidade da custódia diante da gravidade concreta do delito e da reincidência específica.

O exame aprofundado da alegada dependência material e afetiva demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

5. Condições Pessoais Favoráveis (Ocupação Lícita e Residência Fixa):

O fato de a paciente possuir residência fixa e ocupação lícita como empreendedora no ramo da estética (salão de beleza com CNPJ ativo desde 21/02/2024), embora sejam elementos relevantes, não se sobrepõem à necessidade de preservação da ordem pública, especialmente em face da reincidência em delito da mesma natureza (tráfico de drogas).

As circunstâncias indicam que, mesmo com tais vínculos sociais, a paciente incorreu novamente na prática delitiva, o que enfraquece a força dos referidos elementos como garantidores de que, em liberdade, não voltará a delinquir.

II. Do Resumo da Situação Processual

As informações prestadas pelo Juízo
a quo
e a decisão do Desembargador Relator confirmam a regularidade da prisão e do andamento processual:

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em 17/09/2025.

A denúncia foi oferecida em 19/09/2025.

O pedido de revogação da prisão foi indeferido em 25/09/2025.

Os réus foram notificados em 03/10/2025 (e intimados em 07/10/2025), encontrando-se o feito na fase pré-processual de defesa prévia, pendente a juntada do laudo químico-toxicológico definitivo.

Não há registro de ilegalidade, excesso de prazo ou qualquer ilegalidade superveniente.

As decisões que decretaram e mantiveram a custódia estão devidamente fundamentadas, na reincidência específica e na gravidade concreta do novo delito (tentativa de introduzir drogas em presídio), elementos que, somados, demonstram a real necessidade de garantir a ordem pública.

III. Do Dispositivo

Pelo exposto, e em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto no sentido de DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, por não vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta, ou abuso de poder na manutenção da prisão preventiva da paciente Gislainy Strelow Raasch, mantendo-se íntegras as decisões proferidas pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.